Tribunal: TJSP
Processo: 2027985-12.2020.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Correição Parcial – Decisão que indeferiu pedido de oitiva de testemunha arrolada intempestivamente pela Defesa – Preclusão consumativa – Inversão tumultuária do feito inexistente
Inexiste inversão tumultuária decorrente de indeferimento de oitiva arrolada intempestivamente pela Defesa, com fundamento no art. 396-A, caput, do CPP, cabendo ainda lembrar que o Magistrado é o destinatário da

Ementa:
Correição Parcial – Decisão que indeferiu pedido de oitiva de testemunha arrolada intempestivamente pela Defesa – Preclusão consumativa – Inversão tumultuária do feito inexistente
Inexiste inversão tumultuária decorrente de indeferimento de oitiva arrolada intempestivamente pela Defesa, com fundamento no art. 396-A, caput, do CPP, cabendo ainda lembrar que o Magistrado é o destinatário da prova, a ele competindo exclusivamente cotejar a relevância das provas requeridas pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2027985-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é corrigente RODRIGO
ALEXANDRE DOS SANTOS ARANTES, é corrigido JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2027985-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 23108
Correição Parcial n. 2027985-12.2020.8.26.0000 Batatais
Corrigente: RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS ARANTES
Corrigido: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE BATATAIS
Correição Parcial Decisão que indeferiu pedido de oitiva de
testemunha arrolada intempestivamente pela Defesa Preclusão
consumativa Inversão tumultuária do feito inexistente
Inexiste inversão tumultuária decorrente de indeferimento de
oitiva arrolada intempestivamente pela Defesa, com fundamento
no art. 396-A, caput, do CPP, cabendo ainda lembrar que o
Magistrado é o destinatário da prova, a ele competindo
exclusivamente cotejar a relevância das provas requeridas pelas
partes.
Vistos,
Trata-se de correição parcial interposta contra r. decisão
de fls. 12, que indeferiu a oitiva de testemunha de Defesa arrolada por
RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS ARANTES, em razão da
ocorrência de preclusão consumativa.
O corrigente alega que a decisão feriu os princípios do
contraditório e da ampla defesa, requerendo a sua reforma, a fim de que a
testemunha arrolada seja ouvida.
Determinado o processamento da correição parcial (fls.
18), foram prestadas informações pelo MM. Juízo corrigido (fls. 26/28),
tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo seu
desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2027985-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
A decisão proferida a fls. 12 foi adequada, não havendo
qualquer motivo para sua modificação.
O corrigente está sendo processado como incurso no
art. 33 e no art. 35, ambos combinados com o art. 40, VI, todos da Lei n.
11.343/06, no processo criminal n. 1500042-61.2018.8.26.0610.
Citado o réu, foi apresentada defesa preliminar em 31
de julho de 2019, na qual pugnou “pela ouvida de testemunhas, conforme
rol que será ofertado, oportunamente, as quais deverão ser intimadas com
as cautelas de Lei” (fls. 516 do processo criminal). Não foi, contudo,
arrolada nenhuma testemunha em tal momento processual.
Apenas em 21 de janeiro de 2020, a fls. 09 (fls. 710 do
processo criminal), a Defesa arrolou a testemunha Marcelo Donizeti Cestari,
que teria sido localizada apenas naquele momento e compareceria à
audiência, independentemente de intimação.
Em audiência realizada em 22 de janeiro de 2020, a
oitiva da referida testemunha foi indeferida, “em razão da ocorrência de
preclusão consumativa” (fls. 714/716 do processo criminal).
Evidente que tal decisão foi acertada.
O CPP é expresso ao determinar, em seu art. 396-A,
caput, que
Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o
que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
Verifica-se assim que, não tendo o acusado arrolado a
testemunha por ocasião de sua defesa prévia, ocorreu a preclusão
consumativa.
Deve ser ponderado, ainda, que O Juízo a quo poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2027985-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tê-la inquirido como testemunha do Juízo, em atendimento ao princípio da
verdade real. Fato é que a Defesa sequer informou por quais motivos a
oitiva da referida testemunha seria essencial à apuração dos fatos,
limitando-se a afirmar que ela seria “muito importante para o caso” (fls. 04).
Na medida em que a lei não permite a procrastinação
indefinida e imotivada para oferta do rol de testemunhas, tem-se por
acertada, assim, a decisão que se pretende ver corrigida, a qual deve ser,
portanto, mantida.
Como se sabe, a correição parcial é um instrumento
destinado à impugnação dos erros de procedimento, também conhecidos
como error in procedendo, cometidos pelo Juiz. É uma medida tendente a
reparar vício de procedimento (error in procedendo), sendo incabível sua
interposição para impugnar razões jurídicas da decisão judicial (error in
judicando).
Ao negar a oitiva de testemunha extemporaneamente
arrolada, a Magistrada corrigida não procedeu de modo equivocado tanto
é que fundamentou sua decisão na preclusão consumativa.
Não se pode perder de vista, outrossim, que o
Magistrado é o destinatário da prova, cabendo apenas a ele analisar a
relevância das provas requeridas pelas partes. Como bem ponderado pelo i.
parecerista oficiante, a fls. 32:
O momento processual adequado para a indicação de
testemunhas já havia passado, resultando em verdadeira
preclusão consumativa, de modo que o indeferimento da oitiva da
testemunha em tela, neste momento processual, não constitui
qualquer cerceamento de defesa.
O Juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com
exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não. A ele
compete também evitar que haja tumulto processual, visando
sempre o bom e célere caminhar processual, notadamente ao se
tratar de processo-crime.
Não se verifica, assim, a existência de qualquer tumulto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial Criminal no 2027985-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
processual no feito de origem, pelo que a presente correição parcial não
merece provimento.
Ante o exposto, nega-se provimento à presente
correição parcial interposta pela Defesa em favor de RODRIGO
ALEXANDRE DOS SANTOS ARANTES, restando mantida a r. decisão
recorrida por seus jurídicos fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator